Tribunal: TJBA
Processo: 8175846-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175846-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ALINE LIBORIO FEITOSA FORTALEZA

Advogado(s)
:
MANOELA LIMA SANTANA, GERALDO SANTOS SOUZA FILHO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO EM TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VITIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL.

APELAÇÃO PROVIDA.

1.
O erro do consumidor na realização de transferência bancária constitui culpa exclusiva da vítima, que exclui a responsabilidade da instituição financeira, afinal, o ônus de conferir os dados antes da concretização da transferência é do próprio consumidor.

2.
O dever de restituir é daquele que recebeu o pagamento indevido, ou seja, o beneficiário do valor, e não da instituição financeira, que não possui o poder de transferir valores constantes nas contas dos seus titulares sem a devida autorização.

3.
Não havendo comprovação da conduta e do seu nexo causal com o dano narrado, não há o dever de indenizar.

Apelação da parte ré a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8175846-71.2023.8.05.0001
, da comarca de Salvador, em que é apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
e em que é apelada
ALINE LIBORIO FEITOSA FORTALEZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça